Tribunal: TJMT
Processo: 1024480-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024480-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), CLAUDIO OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 709.443.351-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA SEGURADORA – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO – PARTE QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE NOS AUTOS – ARTIGO 95 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ LIMINAR REVOGADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se constar da contestação requerimento da ré em relação à necessidade da prova pericial, é desta o ônus para o pagamento do perito médico.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRICO DO SEGURO DPVAT S/A.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança Seguro DPVAT no 1000518-14.2019.8.11.0005, em tramite na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, movida por
CLAUDIO OLIVEIRA GUIMARAES
, que deferiu a realização da perícia médica, bem como determinou que os honorários deverão ser adiantados pela agravante.

A agravante afirma que a decisão merece reforma, pois compete à parte autora, ora agravado, comprovar que preenche os requisitos necessários ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT, nos termos da lei no 6.194/74. Todavia, se a parte autora é beneficiário da assistência judiciária gratuita, incumbe ao estado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, haja vista que a agravante não pleiteou tal prova.

Argumenta que a parte agravada não cumpriu com a determinação legal e muito menos com o ônus previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso de agravo e provido para o fim de: conceder a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória proferida, em especial no que diz respeito ao pagamento imediato dos honorários periciais; no mérito, seja reformada a decisão proferida, de maneira a desobrigar definitivamente a seguradora de pagar valores a título de honorários periciais, tendo em vista que não é possível a inversão do ônus da prova, pois não restou comprovada impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção de prova. Alternativamente, considerando-se que o Agravado não juntou qualquer laudo pericial com a inicial, incumbência que lhe cabia nos termos do artigo 373 do CPC, bem como pelo fato da Agravante não ter pleiteado a prova pericial, seja determinado que o ônus do custeio é da parte autora, nos termos do artigo 95 do CPC, e, em sendo beneficiário da justiça gratuita, que o custo deve ser suportado pelo Estado; do mesmo modo, que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, de maneira a reduzir o valor arbitrado dos honorários periciais para o importe máximo de R$ 1.000,00, respeitando assim os princípios da razoabilidade e modicidade.

A liminar foi deferida. (id. 67615957)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSÓRICO DO SEGURO DPVAT S/A., contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança Seguro DPVAT no 1000518-14.2019.8.11.0005, em tramite na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, movida por CLAUDIO OLIVEIRA GUIMARAES, que deferiu a realização da perícia médica, bem como determinou que os honorários deverão ser adiantados pela agravante.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o recurso não comporta provimento.

Dispõe o artigo 95 do Código de Processo Civil que a obrigação de pagar o perito e de quem requereu a perícia, in verbis:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. ”

No caso dos autos, analisando o pedido inicial, temos que a agravada ora autora requereu provar os fatos por meio de todas as provas em direito admitidas.

Já na contestação apresentada em primeiro grau pela seguradora recorrente, há requerimento formal em que esta requer a prova pericial, inclusive elencando os quesitos a serem respondidos pelo perito.

Portanto, deve a agravante/seguradora arcar com o pagamento das despesas do médico perito para fins de definição do grau de lesão da vítima.

Neste sentido:

“As despesas dos atos processuais, inclusive a realização de perícia, devem ser antecipadas pela parte que as requereu, seja ela particular ou órgão público.” (Resp. 65887/2007, Relator Ministro PEÇANHA MARTINS).

A propósito, este Tribunal também já se manifestou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PERÍCIA MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS – VALOR FIXADO PELO JUÍZO - MINORAÇÃO – DECISUM PARCIALMENTE REFORMADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Correta a decisão que impõe a seguradora o ônus de arcar com os honorários periciais, eis que somente por esta foi requerido, expressamente, a produção de prova pericial, sendo assim, ao requerer a produção de prova pericial médica, a parte requerida atrai para si o ônus da prova (art. 33, CPC). A natureza da lesão, objeto da perícia judicial a ser realizada, não demanda maiores complexidades, de modo que o trabalho efetuado pelo expert dispensa exames especializados e dispêndio de muito tempo, razões que impõem a minoração dos honorários arbitrados. (N.U 0018701-70.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016) (grifo nosso)

Desta forma, impõe-se a manutenção do decisum que bem determinou o pagamento dos honorários perícias exclusivamente à seguradora.

Ante o exposto, REVOGO a liminar (id.67615957) e, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021